Tribunal: TJSP
Processo: 1502772-74.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra esposa – Negativa do réu – Laudo pericial indicando lesões compatíveis com as agressões relatadas – Legítima defesa – não ocorrência – Palavra da vítima, amparada por outros elementos de convicção – Condenação mantida – Confissão parcial - Pena reduzida – Recurso provido em parte.